Tribunal: STF
Processo: Rcl 44701
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Condomínio Residencial Ecopark Ltda e pela Construtora Alavanca Ltda. contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que teria usurpado a competência e afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, bem como desrespeitado a eficácia do decidido no AI nº 791.292 (Tema 339) e no RE nº 719.870 (Tema 670), na sistemática da repercussão geral.
    Os reclamantes narram que interpuseram recurso de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de rescisão de contrato de compra e venda e improcedente o pedido de indenização por danos morais, ambos formulados por Luís Paulo Costa Ficher (ora beneficiário), o qual foi parcialmente provido para afastar a gratuidade de Justiça deferida em primeiro grau.
    Alegam que, “[a]pesar do provimento do recurso, os honorários da parte contrária foram contraditoriamente majorados para 11% do valor da condenação”, o que deu ensejo à interposição de recurso especial, ao qual se negou seguimento “ com fulcro no artigo 1.030, inciso I, do NCPC”.
    Sustentam que “a remessa do Recurso Especial foi injustamente obstada pela Corte Bandeirante, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STJ, com transgressão direta e reta do artigo 105, da Constituição Federal”, o que deu ensejo ao ajuizamento de reclamação perante o Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, f, CF/88).
    Condomínio Residencial Ecopark Ltda e Construtora Alavanca Ltda. informam que interpuseram recurso extraordinário contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça que julgou improcedente a reclamação, questionando o “silêncio absoluto em relação às teses que são capazes de alterar a conclusão adotada, tornando o acórdão nulo de pleno direito”.
    Defendem que não houve manifestação quanto à alegada violação direta do art. 93, IX, da CF, bem como, em síntese, que 
    “a remessa do apelo extremo foi injustamente obstada pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre as teses da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF, com transgressão direta e reta do artigo 102 da Constituição Federal”. 
    Requerem o deferimento do pedido liminar com o fim de suspender o processo na origem. No mérito, pleiteiam a remessa do agravo em recurso extraordinário ao STF para que seja apreciada por esta Corte.
    É o relatório. Decido.
    Compulsados os autos, verifico que Condomínio Residencial Ecopark Ltda e Construtora Alavanca Ltda. ajuizaram reclamação perante o Superior Tribunal de Justiça, alegando que o TJSP teria usurpado a competência daquela Corte ao negar seguimento a recurso especial com fundamento em tese firmada no STJ em recurso repetitivo. 
    Sustentaram, em síntese, que no caso concreto 
    “há, na verdade, é um debate amplo sobre as regras que devem ser aplicadas na hipótese de rescisão contratual, dentre elas: 
    1- Indenização mensal pela indisponibilidade do imóvel, embasado no Princípio da Vedação do enriquecimento sem causa (artigo 884 do Código Civil); 
    2- Perda do sinal em razão da rescisão (artigos 417/420 do Código Civil); 
    3- Incidência das cláusulas penais, (artigos 408/416 do Código Civil); 
    4- Não comprovação de pagamentos (artigos 320 e 434 do Código de Processo Civil). 
    Existe tese de inobservância das regras processuais para produção da prova testemunhal, não se confundindo com o precedente citado na decisão que negou seguimento ao REsp. 
    O debate travado nos autos vai muito além do precedente citado na decisão denegatória, não se justificando o óbice apresentado ao processamento do Recurso Especial.”
    O Superior Tribunal de Justiça, no exercício de sua competência para apreciar eventual violação à eficácia de pronunciamento seu firmado em sede de recurso repetitivo ou usurpação de sua competência recursal especial, apreciou a questão, in verbis:
    “o acórdão combatido aplicou o entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.300.418/SC no sentido de que "(...) o acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a orientação superior, ao concluir pela retenção de 10% dos valores pagos para a compensação das despesas operacionais da vendedora. Assinalou a Turma Julgadora, também apreciando a questão das cláusulas contratuais e da indenização pela indisponibilidade do bem: "Sem que a credora prove dano maior o que, em tese, se admite parece adequado limitá-lo a 10%. Esse percentual, de resto, vem admitido usualmente como prefixação das perdas e danos. E tem a credora, ainda, despesas de corretagens, elaboração de contratos, publicidade, taxas e impostos. (...) De resto, em relação ao percentual de retenção, como bem indicou a decisão recorrida, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o alienante pode reter entre 10% e 25% dos valores pagos, de modo que apenas condenações em percentuais diversos permitem a admissão do recurso especial, o que não ocorreu na hipótese." (fl. 133/137) 
    Com efeito, no caso concreto, não restou caracterizada inobservância a precedente repetitivo que justificasse a propositura da reclamação prevista no artigo 988, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, confira-se: AgInt na Rcl 35870 / RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 23/10/2018, assim ementado: 
    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 1. Na hipótese, o acórdão combatido aplicou o entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.210.064/SP para indeferir o pedido de indenização, baseando-se nas peculiaridades fáticas do caso concreto que não foram objeto do referido paradigma. 2. No caso concreto, não caracterizada inobservância a precedente repetitivo que justificasse a propositura da reclamação prevista no artigo 988, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015. 3. Agravo interno não provido. 
    2. Ante o exposto, com fundamento no art. 955 do NCPC c/c Súmula 568/STJ indefere-se liminarmente a presente reclamação, posto não estar configurada a hipótese de preservação da competência ou de garantia da autoridade de decisão exarada pelo STJ (art. 105, I, "f", da CF c/c o art. 187 do RISTJ).”
    O recurso extraordinário cujo seguimento se busca por meio da presente reclamatória foi interposto contra acórdão que manteve a improcedência da reclamação no superior Tribunal de Justiça, cuja admissibilidade foi negada pela Vice-Presidente do STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura, assentando a suficiência da fundamentação expendida na análise da reclamatória, com amparo na tese firmada no Tema 339 RG (“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.)
    Tem-se, assim, que a jurisdição prestada pelo STJ baliza-se nos limites da jurisdição da competência daquela Corte Especial em sede reclamatória, estando devidamente fundamentada.
    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não cabe reclamação contra decisão denegatória de recurso extraordinário fundamentada em entendimento firmado na sistemática da repercussão geral. Vide precedentes:
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nºs 181, 424 e 660 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes . 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25105 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 20-02-2017).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”(Rcl 42090 AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 9/9/2020)
    Ademais, não configurada a teratologia quanto à aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 13 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente